Tribunal: TJSP
Processo: 1011848-06.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de locação de imóvel c.c. indenização. As despesas com a manutenção do imóvel são de responsabilidade da locatária, por expressa disposição contratual. Ausência de comprovação de ato ilícito dos locadores. Improcedência da ação principal mantida. Não comprovado o estado em que restituído o imóvel, improcede o pedido de indenização pelos danos supostamente causados

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de locação de imóvel c.c. indenização. As despesas com a manutenção do imóvel são de responsabilidade da locatária, por expressa disposição contratual. Ausência de comprovação de ato ilícito dos locadores. Improcedência da ação principal mantida. Não comprovado o estado em que restituído o imóvel, improcede o pedido de indenização pelos danos supostamente causados pela locatária, sendo devidos somente os aluguéis vencidos no período de vigência do contrato, bem como a multa pela rescisão. Inocorrência de danos morais. Levantamento de eventual saldo da caução que deverá ser discutido após a apuração dos valores devidos e da compensação, em cumprimento de sentença. Parcial procedência da reconvenção mantida.
Recursos improvidos.